Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por ÉLCIO MUNIZ em face de Acordão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão “a quo”, que rejeitou os embargos opostos, contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de multa (astreintes) em face da 2a embargada. O agravo pretendia a reforma da decisão a fim de que, em face da decisão proferida pela Turma Recursal, que reconheceu a legitimidade passiva da Aymoré CFI, fosse apreciado o pedido de aplicação das astreintes para constituir o título executivo judicial. Consta dos autos que foram transferidos para o embargante valores das contas das embargadas a título de reparação de danos (R$ 20.188,69) e de multa pelo descumprimento da decisão de antecipação de tutela (R$ 50.953,32). As embargadas interpuseram recurso inominado, requerendo a declaração de nulidade parcial da sentença por ausência de título executivo e inexigibilidade em relação à multa/astreintes imposta à Aymoré C.F.I.. O recurso foi provido. Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, que foram rejeitados. O embargante, nos autos originários, requereu uma nova apreciação do pedido de aplicação de astreintes, a fim de constituir um título executivo hábil para sustentar a condenação e penhora da multa (já aplicada e cumprida), contudo o pedido foi indeferido. Diante da revogação expressa da multa na sentença e de sua não confirmação no acórdão, não havendo provimento dos recursos interpostos pelo embargante, inexiste título executivo que embase a execução das astreintes na forma pretendida pela parte e, portanto, o Agravo de Instrumento não foi provido.
II. Em suas razões de embargos, ÉLCIO MUNIZ afirma que há omissões e contradição no Acórdão atacado. Afirma que houve omissões, porque foi deferida expressamente as astreintes na decisão ID. 94677196 e, também, porque do Acórdão ID. 93144974 consta que o pedido de aplicação das astreintes seria julgado em sede de cumprimento de sentença. Acrescenta que há contradição, pois a condenação em honorários não é cabível em sede de Agravo de Instrumento, diante da ausência de previsão legal explícita. Afirma que a ausência de condenação anterior em honorários sucumbenciais torna inaplicável a condenação em sede de agravo.
III. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado.
IV. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
V. O Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. A matéria foi devidamente tratada nos autos. Do Acórdão vergastado consta claramente o raciocínio adotado pelo colegiado na análise e julgamento do Agravo de Instrumento: “5. A decisão que concedeu a tutela de urgência foi expressamente revogada pela sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e não foi reiterada, apesar do reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A para integrar a lide, pela Turma Recursal. 6. Nos termos do inciso I, do artigo 803 do CPC, a execução é nula se o título executivo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. Sendo assim, diante da revogação expressa da multa na sentença e de sua não confirmação no acórdão, bem ainda não havendo provimento dos recursos interpostos pelo agravante por sua manutenção, inexiste título executivo que embase a execução das astreintes na forma pretendida pela parte. Precedentes: (Acórdão 1153756, 07180572920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 992330, 20160310074704APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 190-233).”
VI. E, em relação à condenação ao pagamento dos honorários, também consta do Acórdão o embasamento legal: “8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00.” E, o art. 55, da Lei n. 9.099/95, dispõe: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” (grifo nosso).
VII. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão apreciou de forma equivocada matérias fundamentais.
VIII. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se:
“Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDÚSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original
Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sem destaque no original.
IX. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão guerreado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
X. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos.
XI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
XII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.